Tribunal: TJES
Processo: 5003112-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEAN MARCIO CANDIDO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5003112-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEAN MÁRCIO CANDIDO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. CRIME IMPEDITIVO. INTERPRETAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Jean Márcio Candido de Souza contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino com base no Decreto nº 11.302/2022, bem como de indulto da multa criminal nos termos do Decreto nº 11.846/2023, formulado nos autos da Execução Penal nº 0008405-38.2010.8.08.0014, em trâmite na 2ª Vara Criminal de Colatina/ES. Em juízo de retratação, foi parcialmente reformada a decisão apenas para reconhecer o indulto das penas de multa referentes a duas das condenações, restando controvertido o indeferimento do indulto da pena corporal relativa ao crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, da Lei nº 10.826/03).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenações por crimes impeditivos, ainda que não praticados em concurso com crimes não impeditivos, obsta a concessão de indulto natalino, nos termos dos arts. 5º, 7º e 11, todos do Decreto nº 11.302/2022, especialmente diante da interpretação firmada pelo STF e recentemente acolhida pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022, limita a concessão do indulto natalino aos crimes cuja pena máxima em abstrato não ultrapasse cinco anos, devendo-se considerar individualmente cada crime, apenas para essa finalidade.

O art. 7º, do mesmo decreto, estabelece um rol de crimes impeditivos, dentre os quais se encontra o tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), sendo vedada a concessão do benefício a tais condenações.

O art. 11, parágrafo único, dispõe que o indulto não será concedido quanto a crimes não impeditivos enquanto não for cumprida integralmente a pena relativa ao crime impeditivo, independentemente de haver concurso formal ou material entre eles, nos termos do entendimento fixado pelo STF na SL 1698 MC-Ref e acolhido pelo STJ no AgRg no HC 890.929/SE.

A unificação de penas para fins de execução deve ser considerada na análise da existência de crime impeditivo, conforme interpretação sistemática dos dispositivos do decreto e da jurisprudência consolidada.

No caso, constatou-se que o apenado não havia cumprido integralmente, até 25/12/2022, a pena imposta por crime impeditivo (tráfico de drogas), o que inviabiliza o deferimento do indulto mesmo em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo, que, isoladamente, não constitui óbice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 exige o cumprimento integral, até 25/12/2022, da pena relativa a crime impeditivo, ainda que este não tenha sido praticado em concurso com crime não impeditivo.

A existência de unificação de penas em sede de execução penal impõe a observância da totalidade da pena do crime impeditivo como condição para o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, parágrafo único, 7º e 11, parágrafo único; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada
: STF, SL 1698 MC-Ref, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.04.2024; STJ, AgRg no HC 824.625/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5003112-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JEAN MÁRCIO CANDIDO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JEAN M
Á
RCIO CANDIDO DE SOUZA
em face da r. Decisão (mov. 408.1 SEEU), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0008405-38.2010.8.08.0014, por meio da qual foram indeferidos os pedidos de concessão do indulto natalino, previsto no Decreto nº 11.302/2022, e do indulto de multa criminal, previsto no Decreto nº 11.846/2023.

Nas razões recursais (Id. 12467226, pp. 01/11) a d. Defesa sustenta que não há concurso de crimes entre os delitos impeditivos – tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06) e tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da mesma lei), constantes das ações penais de nºs 0004129-85.2015.8.08.0014 e 0004978-33.2010.8.08.0014 – e o delito de posse irregular de arma de fogo, objeto da ação penal nº 0000162-03.2013.8.08.0014. Alega, assim, que a unificação das penas para fins de cumprimento não configuraria hipótese de concurso material ou formal, afastando, por consequência, a incidência do art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023. Outrossim, sustenta que a inscrição do débito da multa em dívida ativa não impede o reconhecimento do indulto. À vista disso, pugna seja concedido o indulto da pena corporal e das penas de multa dos processos criminais mencionados.

Em sede de Juízo de retratação (mov. 435.3 SEEU), o
decisum
foi parcialmente reformado, apenas para reconhecer o indulto das penas de multa nos autos de nºs 0000162-03.2013.8.08.0014 e 0004978-33.2010.8.08.0014, à luz do art. 2º, X, do Decreto nº 11.846/2023, permanecendo inalterada, contudo, a negativa de indulto da pena corporal referente ao crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03.

Desta feita, o pleito de concessão do indulto da pena de multa carece de interesse recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em síntese, questiona-se a correta interpretação dos artigos 5º, 7º e 11, do Decreto nº 11.302/2022, notadamente
se a obrigatoriedade de cumprimento integral da pena dos chamados “crimes impeditivos” abrange
todas as condenações unificadas
ou
somente aquelas em que houve concurso entre crimes “impeditivos” e “não impeditivos” (praticados no mesmo contexto).

O tema é eminentemente de direito e bastante repetitivo, tendo recebido sucessivas alterações de entendimento nos tribunais superiores – que, em nome do ideal de uniformização, foram acolhidas por esta eg. Câmara Criminal.

Recentemente, o c. Superior Tribunal de Justiça dobrou-se ao entendimento adotado pelo Tribunal Pleno do c. Supremo Tribunal Federal (SL 1698 MC-Ref), retomando seu posicionamento originário, nos seguintes termos:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. INDULTO (DECRETO N. 11.302/2022). DEFERIMENTO PELO JUÍZO E CASSAÇÃO PELO TRIBUNAL. CRIME IMPEDITIVO NÃO PRATICADO EM CONCURSO (ROUBO MAJORADO). ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO NO HC 856.053/SC. NECESSIDADE DE O CRIME IMPEDITIVO TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO. IMPERIOSA ALTERAÇÃO. ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO MAIS ATUAL DO STF. CONSIDERAÇÃO DO CRIME IMPEDITIVO COMO ÓBICE À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, AINDA QUE O CRIME IMPEDITIVO CUJO CUMPRIMENTO DA PENA NÃO TENHA SIDO PRATICADO EM CONCURSO, MAS REMANESCENTE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS.

1. Com a finalidade de uniformizar o entendimento desta Corte com o do Supremo Tribunal Federal, deve o julgamento do presente agravo ser afetado à Terceira Seção.

2. No julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, a Terceira Seção desta Corte, em acórdão da minha lavra, firmou orientação de que, para a concessão do benefício de indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, dever-se-ia considerar como crime impeditivo do benefício apenas o cometido em concurso com crime não impeditivo. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não haveria de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Sobreveio a apreciação do tema pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião na qual o Pleno da Corte, em sessão de julgamento realizada em 21/2/2024, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso, firmando orientação de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas. Precedente
.

4. A fim de prezar pela segurança jurídica, deve este Superior Tribunal se curvar ao referido entendimento e modificar sua convicção, a fim de considerar que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas.

[...]. (AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024)”

No caso vertente, o Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante não faz
jus
ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 5º, parágrafo único, do mencionado decreto.

Pois bem, o art. 5º, do Decreto nº 11.302/2022 estabelece:

“
Art. 5º- Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.

Diante da regra extrai-se que: I) somente será concedido o indulto natalino tratado no decreto às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato seja de até 05 (cinco) anos; e II) havendo concurso de crimes na guia de execução, deverá ser considerada a pena privativa de liberdade em abstrato de cada crime individualmente.

Ressalte-se que a regra de considerar a pena de cada crime individualmente é específica “para fins do disposto no caput do art. 5º”, ou seja, para saber se o crime possui a pena em abstrato de até 05 (cinco) anos.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que, no caso dos autos, o apenado tem contra si as seguintes condenações:

Ação Penal nº 0004978-33.2010.8.08.0014: condenação a 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (dias) de pena privativa de liberdade, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ação Penal nº 0000162-03.2013.8.08.0014: condenação a 01 (um) ano e 03 (três) meses de pena privativa de liberdade, pelo cometimento do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Ação Penal nº 0004129-85.2015.8.08.0014: condenação a 11 (onze) anos e 03 (três) meses de pena privativa de liberdade, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Ação Penal nº 0000088-60.2024.8.08.0014: condenação a 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de pena privativa de liberdade, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Diante de tal contexto, insta salientar que o Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabeleceu, em seu art. 7º, alguns crimes impeditivos, ou seja, aos quais é vedada a concessão do indulto natalino. Confira-se:

“Art. 7º - O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º - O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

No caso vertente, a Defesa requer seja concedido o indulto à condenação referente à
ação penal tombada sob nº 0000162-03.2013.8.08.0014
(art. 12, da Lei nº 10.826/03), que é um
crime não impeditivo
.

Ocorre que o art. 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, estabelece que
não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto o reeducando não cumprir a pena do crime impeditivo de forma integral
. Confira-se:

“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo
enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
.”

Relembro, a regra de considerar a pena de cada crime individualmente é em específico “para fins do disposto no caput do art. 5º”, ou seja, para saber se o crime possui a pena em abstrato de até 05 (cinco) anos.

Quando o Decreto nº 11.302/2022 trata sobre cumprimento de pena de crime impeditivo, mais especificamente no caput do art. 11, aduz que
“as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas”
.

Destaco que quando se fala em soma de penas, pressupõe o cometimento de delitos processados em uma única ação penal. Já quando se fala em unificação de penas, estamos diante de mais de uma condenação imposta em ações penais diversas, ocorrendo apenas em sede de execução penal.

Assim, diante da interpretação sistemática dos dispositivos, resta claro que para que seja beneficiado pelo indulto tratado no Decreto nº 11.302/2022,
o agravado deverá cumprir integralmente a pena de crime impeditivo, após a soma (em caso de concurso de crimes) ou de unificação das penas (em caso da existência de mais de uma guia de execução)
. Reafirmo, para a regra do art. 11, do Decreto nº 11.302/2022, deve-se levar em consideração
a unificação das penas insertas em todo o processo de execução
.

Portanto, havendo
concorrência entre delitos impeditivos e não impeditivos
, o indulto somente será concedido se a pena do delito impeditivo houver sido cumprida até 25/12/2022
.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que:

“
A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa
(parágrafo 1º do art. 7º do Decreto). (STJ, AgRg no HC 824625/SP. Rel. Min. Renaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 20/6/2023. DJe: 26/6/2023)”

Assim,
para que o agravado tenha direito ao indulto quanto ao crime não impeditivo, deveria ter cumprido, até o dia 25/12/2022, a pena integral referente ao crime impeditivo acima descrito.

Em consulta ao SEEU, mais especificamente na aba de “Informações Adicionais”, na linha do tempo comutação/indulto, verifica-se que,
até
o dia
25/12/2022, o agravado
não
havia cumprido
o total de pena de uma das ações penais referente ao crime de tráfico de drogas (0004129-85.2015.8.08.0014)
, não cumprindo, portanto, a totalidade da pena do crime impeditivo, conforme previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Por tais razões, hão há como acolher a pretensão recursal.

Arrimado nas considerações ora tratadas,
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)